Tribunal: TJBA
Processo: 8061708-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061708-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensor Público Moacir Santana dos Reis

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA,
CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Fernando Pereira da Silva, preso em flagrante em 08/10/2025 pelos crimes de desobediência e desacato (arts. 330 e 331 do CP). A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.518,00, não paga em razão da alegada hipossuficiência do Paciente. Em audiência de custódia, o Juízo homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante imposição de fiança de três salários mínimos, além de outras medidas cautelares. Pleiteou-se a dispensa da fiança e a soltura do Paciente, por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar de indivíduo em situação de hipossuficiência econômica, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança não adimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição e o Código de Processo Penal asseguram o direito à liberdade provisória, sendo a prisão cautelar medida de exceção e natureza residual.

4.
O arbitramento de fiança em valor desproporcional à condição econômica do custodiado — notadamente desempregado, analfabeto, sem renda formal e assistido pela Defensoria Pública — configura violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

5.
A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, consoante entendimento consolidado no STJ e no TJBA, sendo autorizada a dispensa da fiança nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

6.
A própria autoridade judicial reconheceu a desnecessidade da prisão preventiva, tendo fixado outras medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para assegurar os fins do processo penal.

7.
A Defensoria Pública, ao patrocinar a defesa, gera presunção de hipossuficiência, dispensando prova exaustiva da incapacidade financeira para recolhimento da fiança.

8.
O parecer ministerial foi favorável à concessão da ordem, ratificando o deferimento liminar da dispensa de fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A imposição de fiança a indivíduo hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, que permanece preso exclusivamente por não conseguir adimpli-la, configura constrangimento ilegal.

2.
A fiança deve ser dispensada quando o acusado não puder cumpri-la por evidente vulnerabilidade econômica, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 325, §1º, I; 350; 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.009.646/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 940.296/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; TJBA, HC n.º 8050184-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.12.2022, pub. 17.12.2022; TJBA, HC n.º 0028130-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 07.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8061708-26.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DA BAHIA
,

em favor d
o

P
aciente
FERNANDO PEREIRA DA SILVA
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
JUÍZO DE DIREITO
D
A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
CONCEDER

a ordem vindicada,
confirmando-se

a
medida
liminar
anteriormente deferida
,
para que o
P
aciente possa aguardar em liberdade o
julgamento da
A
ção
P
enal,
salvo se por outro motivo estiver preso
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03